Tribunal: TJES
Processo: 5003424-61.2022.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão julgador: ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-10-31

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003424-61.2022.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JOSE ELIAS DE LIRA
RECORRIDO: BRUNO YAGO FERREIRA RODRIGUES
RELATOR(A):
ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Recurso inominado n° 5003424-61.2022.8.08.0012

Recorrente: JOSÉ ELIAS DE LIRA

Recorrido: BRUNO YAGO FERREIRA RODRIGUES

Relator: Romilton Alves Vieira Junior

RELATÓRIO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95. (Enunciado 92 do FONAJE).

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, CONHEÇO do recurso inominado.

DEFIRO os benefícios da assistência judiciária gratuita, haja vista a presunção de veracidade da alegação de insuficiência de recursos do recorrente para arcar com as custas processuais, nos termos do artigo 99, § 3º do Código de Processo Civil.

Cuida-se de RECURSO INOMINADO interposto por JOSÉ ELIAS DE LIRA contra a r. sentença que, no cumprimento de sentença em face de BRUNO YAGO FERREIRA RODRIGUES, extinguiu o processo nos termos do art. 51, caput, da Lei nº 9.099/95 c/c 485, inc. III, do Código de Processo Civil. Inconformado, o recorrente pretende a reforma da sentença para o prosseguimento da execução.

Pois bem, creio que o recurso merece prosperar.

Compulsando os autos, tem-se que magistrado sentenciante extinguiu o processo com base nos antigos art. 485, inciso III, do Código de Processo Civil, fundamentando que o autor abandonou a causa por mais de 30 (trinta) dias, ao deixar de promover os atos e diligências que lhe competem. Todavia, conforme expressa previsão no Código de Processo Civil, a extinção do processo nesses moldes deve ser precedida de intimação pessoal da parte autora para sanar a falta, no prazo de 05 (cinco) dias, conforme art. 485 §1° do CPC. Cito
in verbis
:

Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:

[...]

III - por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias;

[...]

§ 1º Nas hipóteses descritas nos incisos II e III, a parte será intimada pessoalmente para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias.

Cito o aresto do c. STJ que ratifica o posicionamento:

PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. ABANDONO DA CAUSA POR MAIS DE 30 DIAS. INTIMAÇÃO PARA SE MANIFESTAR. INÉRCIA. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. DECISÃO DE ACORDO COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. 1. O abandono da causa pressupõe a desídia do demandante, que deixa de praticar ou cumprir diligências indispensáveis ao andamento do processo por prazo superior a 30 dias,
sendo necessária, nos termos do art. 485, § 1º, do CPC, a intimação pessoal da parte para suprir a falta no prazo de 5 dias.
Precedentes. (STJ - AgInt nos EDcl no REsp: 1947990 SP 2021/0210252-3, Data de Julgamento: 25/04/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/04/2022)

No caso dos autos, considerando que a r. sentença extinguiu o feito sem a prévia intimação pessoal da parte autora, nos termos do art. 485, § 1º, do CPC, deve o julgamento ser cassado, para dar prosseguimento ao processo.

Diante dessas considerações, CONHEÇO do recurso interposto e, no mérito, DOU PROVIMENTO para cassar a sentença recorrida e determinar o regular processamento do feito executivo. Sem custas e honorários advocatícios, ante ao provimento do recurso.

É COMO VOTO.

Romilton Alves Vieira Júnior

Juiz Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)